Tribunal: TJBA
Processo: 8005322-95.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005322-95.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: DJALMA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA OLIVEIRA, FRANCINE GRANJA BARRETO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora, beneficiária de aposentadoria, alegou ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas no recurso são:

a) a validade do contrato de empréstimo consignado, diante da alegação de ausência de manifestação de vontade da parte autora;

b) a distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual;

c) a configuração de dano moral indenizável em decorrência dos descontos indevidos em benefício previdenciário;

d) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais;

e) a possibilidade de restituição dos valores indevidamente descontados e compensação dos valores eventualmente creditados na conta da parte autora.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

4.
Nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, quando há impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a parte que produziu o documento. No caso, a instituição financeira, embora tenha juntado o contrato, abdicou expressamente da produção de prova pericial grafotécnica (ID. 460532796), única capaz de dirimir a controvérsia sobre a genuinidade da assinatura. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que leva à presunção de veracidade da alegação autoral de não contratação.

5.
A tese de aceitação tácita pela fruição dos valores não prevalece. O simples crédito de valores em conta, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável e com múltiplos empréstimos consignados, não supre a necessidade de manifestação de vontade inequívoca para a formação do negócio jurídico. A conduta do banco, ao não comprovar a autenticidade do contrato, viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil.

6.
A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de fraude na contratação constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, que não exclui a responsabilidade do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, pois privam o consumidor de parte essencial de sua subsistência, violando sua dignidade. A condenação por danos morais, fundamentada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, é, portanto, medida justa e adequada.

8.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

9.
O pedido de compensação de valores não procede, pois a instituição financeira não comprovou que o montante do empréstimo foi efetivamente disponibilizado e usufruído pelo autor. Sem prova do enriquecimento sem causa do consumidor, não há que se falar em compensação.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos bancários, havendo impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, sendo que a sua inércia em produzir prova pericial grafotécnica acarreta a presunção de invalidade do negócio jurídico. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento ou não comprovadamente celebrado, configuram dano moral
in re ipsa
, cuja responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005322-95.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelante,
PARANA BANCO S/A,
e Apelado,
DJALMA ALVES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça